Tribunal: TJDFT
Processo: 0718074-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718074-89.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISRAEL SANDER IMPETRANTE: EDSON RIBEIRO AMARAL JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDSON RIBEIRO AMARAL JUNIOR, com vistas à revogação da prisão preventiva de ISRAEL SANDER, decretada nos autos n. 0713097-45.2023.8.07.0003, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-esposa. Alega o impetrante que, requerida a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medida cautelar de monitoramento eletrônico, com argumento de que o paciente faz jus ao benefício da prisão domiciliar humanitária em razão de sua condição de doença grave, o pedido foi indeferido, sendo a decisão omissa em relação ao pedido subsidiário de aplicação da prisão domiciliar humanitária. Aduz que o paciente nega ter entrado em contato com a vítima e diz que um filho mais velho dela foi quem ficou ligando frequentemente para o acusado cobrando dinheiro e oferecendo propostas de acordo relacionadas a pensão do filho menor e conserto do veículo danificado. Afirma que a vítima não é este “cordeiro” apresentado pela autoridade policial, pois, no passado, já chegou a golpear o autuado com um facão. Sustenta a desproporcionalidade da medida, pois os crimes imputados ao paciente possuem pena máxima inferior a 4 anos, de modo que, em caso de uma eventual condenação, será fixado regime menos gravoso. Salienta que o paciente está preso desde o dia 02/05/2023, tempo razoável para que entenda a seriedade da situação em que se encontra e a gravidade das consequências aplicáveis no caso de descumprimento das medidas cautelares impostas. Invoca o principio da não culpabilidade. Alega a excepcionalidade da prisão cautelar e que, no caso, ainda não foi aplicada a medida do monitoramento eletrônico, medida que se mostra compatível com a situação. Afirma que o paciente possui 54 anos de idade e é portador de necrose vascular articulação coxofemoral, tendo limitação das atividades devido à dor, está em estágio avançado de doença e sem melhora, de modo que a prisão preventiva deve ser substituída pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP. Requer, liminarmente, a aplicação da medida cautelar do monitoramento eletrônico ou subsidiariamente, a prisão domiciliar do paciente, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. Consta dos autos que, em 24/4/2023, a vítima ELIENE OLIVEIRA DE CASTRO registrou a Ocorrência Policial no 1375/2023 – DEAM II, informando que o paciente ISRAEL SANDER, com quem foi casada por 13 anos, incendiou seu carro, um Fiat Punto, em frente a sua casa. Na ocasião, ela requereu medidas protetivas de urgência, contudo, antes de serem deferidas, no dia 27/4/2023, a vítima registrou nova ocorrência, de n. 1413/2023 – DEAM II, sendo que o representado foi preso em flagrante e posto em liberdade em audiência de custódia. No dia 30/4/2023, a vítima novamente compareceu à DEAM II informando que o paciente continua a ameaçando de morte, além de ter descumprido as medidas protetivas de urgência. O MM. Juiz do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia decretou a prisão preventiva do paciente em 01/05/2023. Requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, o pedido foi indeferido, nos seguintes termos: Não obstante as alegações da Defesa e do órgão ministerial, verifico que não houve a demonstração de que a situação ensejadora do decreto prisional tenha se alterado, considerando que a prisão se deu ante a presença dos requisitos autorizadores da medida mais gravosa na forma da lei, acrescida à gravidade dos fatos, onde restou informado que o ofensor provocou incêndio no veículo da vítima e, mesmo intimado das medidas protetivas de urgência, ainda a ameaçou de morte. Destaque-se que, segundo informado nos autos, o filho da vítima teria presenciado o acusado nas proximidades da residência da vítima, assim como há o relato da vítima dizendo que o ofensor lhe falou que causaria um grande prejuízo a ela. Acrescente-se que há comprovado histórico de diversas ocorrências policiais que retratam a vivência de um ciclo de violência doméstica, em uma escalada nas agressões perpetradas contra a vítima. Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como real necessidade da medida para a garantia da ordem pública e da incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do representado, requisitos estes capazes de preencher o requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. No que se refere ao fato criminoso imputado ao acusado, incide na espécie o disposto no artigo 313, inciso III, do CPP, uma vez que os fatos envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e a medida de prisão preventiva é necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas. Ressalte-se que, não obstante as alegações da Defesa, ela não logrou trazer aos autos qualquer fato novo que pudesse abalar a consistência dos requisitos anteriormente identificados para a segregação cautelar do acusado. Assim, pelo menos a priori, a manutenção da segregação do requerente se faz necessária, para garantia da ordem pública e da paz individual da vítima, bem como assegurar a aplicação da lei penal, de forma que o fumus boni iuris e o periculum in mora se mostram claros, de maneira que, até melhor instrução do feito, a manutenção da segregação cautelar do indiciado é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ISRAEL SANDER. Em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. A leitura dos autos informa o paciente estaria descumprindo medidas protetivas deferidas em favor da vítima havendo informação de “a vítima foi ameaçada de ter seu corpo incendiado, como fez o agressor com o seu carro” (decisão de ID 157143091 - Pág. 2). Quanto ao estado de saúde do paciente, nada há nos autos que demonstre a impossibilidade de prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido. A prisão preventiva está devidamente fundamentada; logo não é caso de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador